Tribunal: STF
Processo: ARE 1468493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. VIGILANTE. TEMA 1.031.



    SENTENÇA JULGOU PROCENTE EM PARTE O PEDIDO.



    O INSS, EM RECURSO, ALEGOU AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PORQUE NÃO FOI APRESENTADO PPP NA VIA ADMINISTRATIVA, E QUE PARA O PERÍODO DE 04/09/1986 A 28/04/1995 NÃO FOI APRESENTADO PPP, SÓ CTPS.



    DECISÃO MONOCRATICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. A DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU QUESTÃO QUE, EM ESSÊNCIA, É DE DIREITO, POIS, EM RESPEITO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.031, ATÉ 28/04/1995, POR PRESUNÇÃO LEGAL, O TEMPO TRABALHADO COMO VIGILANTE, COM OU SEM ARMA DE FOGO, É NECESSARIAMENTE ESPECIAL, POR EQUIPARAÇÃO À CATEGORIA PROFISSIONAL DE GUARDA.



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 195, §5º; e 202, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, até 28/04/1995, há possibilidade de enquadramento da atividade de vigilante como especial de acordo com o item 2.5.7 do quadro anexo ao decreto nº 53.831/64. Portanto, considerando-se que as anotações em carteira de trabalho indicam a função de vigia pelo Autor, há de ser reconhecido o tempo especial de 04/09/1986 até 28/04/1995, sendo certo que para período posterior, necessária a comprovação de periculosidade, que não há como ser demonstrada com simples anotação em carteira de trabalho.



    Ademais, verifica-se que o Autor laborou na função de motorista de ônibus no período de 02/06/2017 a 22/07/2021, atividade prevista no item 2.4.4 do Anexo ao Decreto n.º 53.831/64, e no item 2.4.2 do Decreto 83.080/79. No entanto, como acima já explicitado, a partir de 29/04/1995, necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos à saúde, de modo habitual e permanente; ao que, como refere o respectivo documento de "PPP", a exposição ao agente ruído se dava de forma intermitente, ao que não há como ser computado o interregno em questão.



    Desta forma, apenas o período de 04/09/1986 até 28/04/1995 pode ser computado em atividade especial.



    De outro lado, observa-se que o INSS, na via administrativa, não computou integralmente o tempo comum referente às empresas AAIB GUARDA DE SEGURANÇA LTDA e MEGALABS FARMACÊUTICA SA / LABORATORIO DAUDT OLIVEIRA LTDA, conforme tabela no bojo do processo administrativo (ev. 1, doc. 12, fl. 69).



    A comprovação de tempo de atividade urbana deve obedecer a inteligência do artigo 55 da LBPS, parágrafo 3º, o qual dispõe que: (...)



    Nesse sentido, entende-se como início de prova material a existência de documentos que demonstrem o trabalho exercido pela parte requerente, tais como cópia da CTPS, carnês de recolhimentos, declaração do empregador, ficha de registro de empregados, relação das remunerações de contribuições e extrato de conta fundiária.



    Ressalto ainda que a presunção relativa de veracidade dos registros em carteira de trabalho não deve ser afastada, porquanto realizados em ordem cronológica e sem sinais de adulteração. Este é o enunciado da súmula 75 da TNU: (...)



    Conquanto não seja prova absoluta e cabal, a anotação na CTPS goza de presunção relativa e só pode ser elidida por outros meios de prova; o que, no presente caso, não ocorreu. Na demanda em questão, restando atendidos os requisitos mínimos de validade, razão não há para não serem reconhecidos os períodos de atividade remunerada. As respectivas anotações em carteira de trabalho constam do evento 1, doc. 12, fls. 11/12: AAIB GUARDA DE SEGURANÇA LTDA (04/09/1986 a 22/05/1995) e MEGALABS FARMACÊUTICA SA/LABORATORIO DAUDT OLIVEIRA LTDA (01/06/1995 a 02/12/2005), sendo certo que o registro de entrada e saída dos vínculos laborativos em liça também constam do extrato CNIS de titularidade do Autor (ev. 1, doc. 12, fls. 19/26).



    Importante destacar ainda que, tendo em vista que o recolhimento das contribuições previdenciárias é uma obrigação do empregador, nos termos do art. 30, inciso V , da Lei 8.212 /91, não pode o trabalhador ser penalizado por fato de terceiro, eis que devidamente comprovado o vínculo empregatício. Cabe ao INSS fiscalizar tais recolhimentos, de sorte que o autor não pode ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação legal que não seja de sua exclusiva responsabilidade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente